Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-74.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000984-74.2023.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA e outros Advogado(s): JOAO IVERSON MUSSKOPF DE CARVALHO APELADO: ABIDIAS FELIPE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA URGÊNCIA. MULTA DEVIDA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SEABRA E DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. ARBITRAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Hipótese de acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, existindo no Acórdão omissão, na forma prevista no art. 1.022, do CPC. 2. As demandas relacionadas ao direito de saúde configuram exceção ao Tema 1.076 do STJ, admitindo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, pois o bem jurídico tutelado possui valor inestimável. 3. Inexiste omissão na decisão quanto a multa por descumprimento da obrigação judicial considerando que o acórdão manifestou-se expressamente sobre a necessidade da penalidade como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão, especialmente em matéria de direito fundamental à saúde. 4. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão impugnado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000984-74.2023.8.05.0243, em que figura, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, ABDIAS FELIPE DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)